Tribunal: TJMT
Processo: 1027967-83.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027967-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (AGRAVANTE), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (AGRAVANTE), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (AGRAVANTE), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (AGRAVANTE), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA - EPP - CNPJ: 03.190.956/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - QUANTIA CERTA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO
-
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

e obscuridade -

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

“
A correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixados os honorários, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou a verba sucumbencial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ 2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.399.553/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Assim, q
uando os honorários advocatícios forem fixados em quantia certa, como é o caso dos estipulados em percentual sobre o valor da execução, os quais dependem de apenas cálculos aritméticos, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202) 1027967-83.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MAURO ANTONIO STUANI e outros (3)

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos por
MAURO ANTONIO STUANI e outros (3)

objetivando sanar omissão e obscuridade, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos Embargantes contra
BANCO DO BRASIL S.A

Alega que o acórdão é obscuro
uma vez que os honorários em percentual sobre o valor da execução (art. 85, §2º, do CPC), não se confundem com os honorários em quantia certa (art. 85, §16, do CPC), motivo pelo qual se pugna pelo acolhimento destes aclaratórios.

Aduz, ainda, ser o acórdão omisso

quanto a jurisprudência do egrégio STJ, que quanto aos honorários fixados em percentual sobre o valor da execução, deve (i) se atualizar o valor da ação executiva, com os encargos legais – correção monetária e juros de mora – e, então, (ii) aplicar o percentual arbitrado sobre o montante obtido, ao efeito de, por consequência, dar provimento ao agravo de instrumento

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas.

A embargada apresentou contrarrazões (id nº 269266178) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos por
MAURO ANTONIO STUANI e outros (3)

objetivando sanar omissão e obscuridade, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos Embargantes contra
BANCO DO BRASIL S.A

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, quando dispôs que:

“(...)
A questão controversa posta no recurso, gravita em torno dos cálculos de atualização dos honorários advocatícios até os dias atuais. O agravante aplicou a correção monetária pelo INPC e os juros legais de 1% ao mês desde
30/09/2018
até o dia
24/04/2024, tendo como base o montante de R$ 9.598.525,82
, e assim alcançou a quantia de R$ 21.752.944,53, e aplicou os 10% sobre este débito atualizado, restando o valor, a título de verba honorária, na soma de
R$ 2.175.294,45 (dois milhões, cento e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais equarenta e cinco centavos
). Assim, afirmam os agravantes que o seu crédito atingiu o valor de R$ 2.175.294,45, na data do ajuizamento do cumprimento de sentença atinente à verba honorária.

Por sua vez, o executado, ora agravado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, onde apontou a existência de excesso de execução, ao argumento de que os juros de mora na execução de honorários advocatícios incidem apenas a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento de tal verba honorária. Assim, considerando que a verba honorária foi fixada em R$ 959.852,58 (30/09/2018) o débito exequendo atualizado até o dia 24/04/2024 (data dos cálculos unilaterais elaborados pelo exequente) é de R$ 1.307.732,26. Por conta disso, haveria, em tese, o excesso no
quantum
de R$ 867.562,19 (R$2.175.294,45 - R$ 1.307.732,26 = R$ 867.562,19).

Afirmam os agravados, que a, os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado. Assim, os juros de mora incidem a partir da intimação para pagamento e a correção monetária a partir do arbitramento.

Após, sobreveio a decisão agravada,
verbis
:

“ (...)VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença entre as partes, já qualificadas nos autos.

A demanda é lastreada na fixação de honorários advocatícios por sentença no patamar de 10% do valor do cumprimento de sentença originário, devidamente subtraído o valor já depositado judicialmente, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, cujo trânsito em julgado,após a interposição dos recursos cabíveis, se deu em 23/04/2021. O cálculo aritmético do valor devido foi apresentado no montante de R$ 2.175.294,45.

Em impugnação (id. 158001836), o Banco Executado alega excesso de execução, fundamentando a que divergência é apenas em relação aos cálculos de atualização, já que oexequente aplicou a correção monetária pelo INPC e os juros legais de 1% ao mês desde 30/09/2018 até odia 24/04/2024 e assim alcançou a distorcida quantia que ora se rebate, apresentando o valor incontroverso
de R$ 1.307.732,26.

Resposta em id. 158150942.

É o necessário.

Decido.

Em análise à jurisprudência do STJ, verifica-se que a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba e os juros de mora, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

Desta forma, razão parcial assiste ao impugnante, já que a incidência dos juros de mora devem contar a partir de 23/04/2021 e a correção monetária da data da sentença proferida, ou seja, 30/09/2018:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.SÚMULA 568/STJ

1. Ação de indenização, em fase de cumprimentodefinitivo de sentença.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-seos embargos de declaração.

3. Modificar a conclusão do Tribunal de origempara acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas.

4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba.Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ.

5. Agravo interno no recurso especialnão provido”.(STJ - AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator: MinistraNANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 – TERCEIRATURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante o exposto, acolho em parte a impugnação apresentada, para que a verba fixada, correspondente ao montante de 10% sobre o valor sedimentado de R$ 9.598.525,82, ou seja,R$ 959.852,58, a ser corrigido monetariamente desde a data em que fixada a verba e os juros de mora,desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

Desta forma, DEFIRO o pedido de levantamento do valor incontroversoapontado e depositado pelo executado, a ser liberado aos exequentes de acordo com o id. 158150942.

Intime-se o exequente para que apresente a planilha de cálculo atualizada,creditando-se o valor incontroverso liberado e ainda, com a determinação constante nesta decisão, no prazode 15 (quinze) dias, para prosseguimento, sob pena de extinção.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se. (...)”
–
id nº 168626869

Irresignado, a parte agravante sustenta que:
“os argumentos (i) de que a correção monetária deve incidir a partir da data em que fixada a verba honorária e de que (ii) os juros de mora devem incidir desde a data do trânsito em julgado da decisão que arbitrou a verba sucumbencial,
não se aplica ao caso em tela, porque, in casu, os honorários sucumbenciais foram estipulados em percentual sobre o valor da execução (cumprimento de sentença)e não em quantia certa”
(sic)

Argumentam que o precedente jurisprudencial paradigma extraído do STJ, citado no referido
decisum
recorrido, não se amolda ao presente caso, porquanto diz respeito às hipóteses em que os honorários sucumbenciais são fixados em quantia certa, isto é, em valores expressos em reais. Defendem que, na hipótese em trato, os honorários advocatícios foram estabelecidos em percentual acerca do valor da execução.

Pois bem.

Adianto, o recurso não comporta provimento.

Acerca do tema, preconiza o CPC:

“Art. 85 (...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados
em quantia certa
, os juros moratóriosincidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.”
(grifo nosso)

Na hipótese sob julgamento, verifica-se que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do valor do cumprimento de sentença (R$ 9.598.525,82), consoante decisão dos autos originários. Logo, diferentemente do que alega os agravantes,
trata-se de quantia certa
, porque a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos, conforme
inteligência do art. 509, § 2º, do CPC
.

Nesse contexto, os juros moratórios de tais verbas devem incidir a partir da data do trânsito emjulgado da decisão que constituiu o título executivo, e a correção monetária desde a data em que fixada a verba.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
[...] Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes
. [...] Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - 3a T., REsp n. 1.984.292/DF, Rel. Mina. Nancy Andrighi, DJe 01/04/2022) (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 83. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração.

2
. A correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixados os honorários, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou a verba sucumbencial.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.399.553/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. MAJORAÇÃO PELO STJ E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo o excesso. Reforma em parte. 1. CÁLCULO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. Manutenção do valor determinado pelo MM. Julgador a quo. Confusão dos cálculos matemáticos do exequente. Majoração pelo STJ que não significa a soma dos percentuais envolvidos. Percentual de "15% sobre o valor já arbitrado" que resulta em 11,5% do valor da causa. 2.
JUROS DE MORA. Termo inicial. Honorários sucumbenciais fixados em percentual do valor da causa. Valor certo. Incidência de juros desde o trânsito em julgado Precedente do STJ. Pedido acolhido.
3. HONORÁRIO DA IMPUGNAÇÃO. Manutenção dos honorários sucumbenciais ao agravante, pelo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Tese firmada pelo STJ em recursos repetitivos (Tema 410). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2178375-23.2022.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/09/2022; Data de Registro: 21/09/2022).

(
id nº 254082190
)

Assim, não há que se falar que o acórdão recorrido é
omisso
ou obscuro, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, e
obscura
a decisão que falta clareza, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025